Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.
2. Assim, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o d. juízo redistribuir fundamentadamente o ônus probatório objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC.
3. Na espécie, constatada a insuficiência técnica da parte autora, diante da dificuldade em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao nexo causal havido entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o resultado morte do paciente, mantém-se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, obrigando o réu a provar a existência elementos que afastem a sua responsabilidade civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.